Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-15.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência – Existência, nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora - Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP -

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência – Existência, nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora - Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000674-15.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante APARECIDA
PEREIRA RODANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO INTERMEDIUM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
2
Apelação no 1000674-15.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara Vara Única
Apelante: Aparecida Pereira Rodante
Apelado: Banco Intermedium S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Renato dos Santos
Voto no 39630
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante
emissão de cartão de crédito (RMC) Improcedência Existência,
nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte
autora - Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 21 de outubro de 2019 (fls. 218/220), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, e condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
No recurso é alegado que: não foi contratado cartão de crédito
consignado, mas sim empréstimo consignado; não houve solicitação de cartão de crédito,
que sequer foi utilizado; é abusiva a conduta do apelado; houve evidente lesão à autora;
deve ser observada a Súmula 532 do STJ; foram demonstrados os danos morais. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 225/233).
Contrarrazões às fls. 237/240.
Valor atribuído à causa em 13/05/2019: R$ 10.000,00 (fl. 11).
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
05/11/2019, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em razão da gratuidade da
justiça concedida à apelante (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
3
Trata-se de ação proposta com o objetivo de cancelar a chamada
“reserva de margem para cartão de crédito consignável - RMC” averbada pelo requerido no
INSS, por se tratar de negócio jurídico abusivo e cujas condições impossibilitam o
pagamento pelo consumidor, que sequer detém informações acerca da quantidade total de
parcelas vencidas e vincendas.
Citado, o banco trouxe aos autos cópia do instrumento contratual,
mais especificamente: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
Intermedium e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 124/126), que foi
firmado em 28 de outubro de 2015. Além disso, demonstrou o pagamento do valor
solicitado por meio de saque solicitado pela autora (fls. 128 e 131). Também apresentou as
faturas emitidas (fls. 132/199).
Portanto, a prova documental evidencia que a autora contratou o
empréstimo consignado na modalidade mencionada, revelando-se regular a emissão do
cartão de crédito.
Acerca da alegada impossibilidade de se conhecer ou fixar a
quantidade de parcelas do empréstimo, necessário mencionar que tal circunstância se
relaciona com a própria natureza da operação de crédito contratada, e não autoriza, por
si só, a revisão do negócio jurídico.
Nesse contexto, de rigor o desprovimento o recurso, devendo a
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
4
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“Vistos. APARECIDA PEREIRA RODANTE propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS contra o BANCO INTERMEDIUM S.A. juntando, com a inicial de fls. 01/11, os
documentos de fls. 12/20. Alegou, em resumo, que não contratou empréstimo com reserva de margem
consignada (RMC) com a requerida, com descontos em seu benefício previdenciário. Por isso, pleiteia a
interrupção das cobranças a título de empréstimo sobre a RMC, a liberação da reserva de margem
consignada averbada no cadastro do INSS, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Regularmente citada, a ré ofertou contestação às fls. 26/44, impugnando a gratuidade
deferida à requerente e alegando a ocorrência de decadência. No mérito, sustentou que as partes pactuaram
a RMC, que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade de crédito contratada e que foram
depositados valores em favor da autora; que não cabe falar em restituição dos valores, nem em dobro nem
na forma simples e que não há dano moral a compor. Réplica às fls. 203/211. É o breve relatório do feito.
DECIDO. O feito merece julgamento no estado em que se encontra, uma vez que não há necessidade da
produção de provas em audiência. Isso porque a prova documental que veio aos autos é suficiente para
demonstrar qual decisão deve ser dada aos fatos controversos, devendo o magistrado evitar a produção de
provas desnecessárias, por expressa determinação do art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido,
aliás, a observação de que "Julgar antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as condições para
tanto, até porque sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização" (TFR - 5a Turma, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89). O Egrégio
Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido, concluindo que "a necessidade de produção de
prova em audiência há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do magistrado" (RE 101.171-SP). Quanto à gratuidade deferida à requerente,
compete salientar que o requerido, embora a conteste, não traz aos autos elementos suficientes a afastar a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada à fl. 13, de modo que não prospera
sua impugnação. Por seu turno, considerando que o contrato, objeto do processo, encontrava-se vigente à
época da propositura da ação, não há se falar em decadência, tampouco em prescrição, prazos, inclusive,
que não tiveram seu início, ante a manutenção da relação jurídica material entre as partes, regida pelo
instrumento contratual acostado aos autos. No mérito, alega a demandante que não contratou com o
requerido, sendo que este lhe impôs empréstimo com descontos em seu benefício previdenciário. Citada, a
parte requerida afirmou que houve contratação de cartão de crédito consignado, mediante a apresentação
dos termos do negócio jurídico e dos documentos pessoais, juntando aos autos os documentos acostados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
5
fls. 124/199. Cumpre consignar que, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso,
também é certo que a mera relação consumerista não tem condão de relativizar negócio jurídico livre e
legalmente pactuado. Para tanto, faz-se necessário a comprovação de eventual ilegalidade, o que não
ocorreu. O alegado desconhecimento e ou erro quanto à forma de concessão do crédito, não se sustenta ante
os termos do contrato, livremente pactuado e autorizado pela Lei 13.172/15, motivos pelos quais deve ser
rejeitado o pedido de revisão parcial do contrato, bem como o de obrigação de fazer. Por seu turno,
atualmente não há dúvidas quanto à previsão de reparação do dano moral no ordenamento jurídico
brasileiro. O art. 5o, V e X, da Constituição Federal de 1988 admite expressamente a reparação do dano
moral sofrido pelo lesado. O art. 186 do Código Civil define como ato ilícito aquele que viola direito e
causa dano a outrem “ainda que exclusivamente moral”. Por seu turno, o art. 6o, VI e VII, do Código de
Defesa do Consumidor prevê a prevenção e reparação do dano moral como direitos básicos do consumidor.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tribunal de superposição constitucionalmente
competente para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional consolidou entendimento
neste sentido por meio da Súmula 37 cujo enunciado promana que “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato.”. A aferição da ocorrência ou não do dano moral está
intrinsecamente ligada à sua conceituação e, nesse passo, “Em sentido amplo, dano moral é violação de
algum direito ou atributo da personalidade. Relembre-se, como já assentado, que os direitos da
personalidade constituem a essência do ser humano, independentemente de raça, cor, fortuna, cultura,
credo, sexo, idade, nacionalidade. São inerentes à pessoa humana desde o nascimento até a morte. A
personalidade é o conjunto de caracteres ou atributos da pessoa humana. É através dela que a pessoa pode
adquirir e defender os demais bens. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos da
personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos,
gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade
podem ser realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta
daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação dos direitos da
personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social,
ainda que sua dignidade não seja arranhada. (...) razão pela qual podemos defini-lo, de forma abrangente,
como sendo uma agressão a um bem ou atributo da personalidade.” (grifos do autor)1 Nessa toada, tendo a
conduta se estribado em contrato livremente negociado e firmado pelas partes, não havendo qualquer
abusividade na conduta praticada, é de se reconhecer que não ocorreu lesão aos direitos da personalidade
da autora, muito menos se tratar de hipótese de damnum in re ipsa. Posto isto e por tudo mais que dos autos
consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelas razões acima aduzidas, CONDENANDO a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios dos patronos do réu,
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigido desde a sua distribuição, com a ressalva do
art. 98, § 3o, do CPC por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. P.I”.
Em casos símiles analisados, assim se pronunciou esta C. 38a Câmara de
Direito Privado:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais e materiais Contrato de
prestação de serviços de utilização de cartão de crédito consignado
Uso efetivo do crédito Vício de vontade na formação do negócio
jurídico não verificado
Sentença reformada
Recurso do réu
conhecido, em parte, e provido; não provido o adesivo do autor”.
(Apelação no 1000281-89.2016.8.26.0579, Rel. Des. Cesar Peixoto, j.
08/03/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
6
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício
previdenciário. Contratação comprovada pela instituição financeira.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Com efeito, a
instituição financeira trouxe prova documental consistente na cópia do
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento” (fls. 85/87),
devidamente assinado pelo autor, bem como cópia de seus documentos
pessoais (fls. 88/91) e de “saque autorizado” realizado no limite
disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-se ainda, que, além de
o termo de adesão expressamente fazer menção à contratação de cartão
de crédito consignado, verificam-se discriminadas as taxas e encargos
existentes no serviço a ser prestado, bem como o valor consignado para
pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as
alegações de que desconhecia que o crédito seria cedido na forma de
cartão de crédito. O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma
livre e consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor confessou
ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-se
a alegar desconhecimento na forma de concessão do crédito e nada
trouxe de modo a comprovar suas alegações ou afastar a validade dos
documentos produzidos, de modo que carece a mera alegação de
desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta claro, portanto, que
não há embasamento para o acolhimento da pretensão indenizatória do
autor por danos morais e materiais, uma vez que as provas apontam
para a validade da contratação e dos descontos efetuados pela
instituição financeira”. (Apelação no 1006233-65.2016.8.26.0024, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 26/07/2017).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-15.2019.8.26.0383 -Voto no
7
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a
ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na
hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/03/2017).
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC.
Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco por cento) de honorários,
totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, observada a
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator